Tribunal: TJES
Processo: 5000098-08.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-08.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALFREDO FRAISLEBEN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000098-08.2020.8.08.0063

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALFREDO FRAISLEBEN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIDADE DO POSTE. OBSTACULIZAÇÃO DO DIREITO DE MORADIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DO POSTE ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, por meio de seus herdeiros, aduz que estão impossibilitados de iniciar a construção de uma casa, ou seja, estão impedidos de iniciar qualquer construção devido à existência de 02 (dois) postes de sustentação à rede de energia elétrica, situado dentro da propriedade e de responsabilidade da ré. Relata, ainda, que também tentaram vender o imóvel, porém todos os compradores que manifestaram interesse desistiram de comprar devido aos postes de energia que se encontram localizados dentro do imóvel.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a parte requerida proceda a remoção dos postes de energia elétrica referenciados nesta demanda, os quais estão alocados dentro da propriedade da parte requerente, arcando a parte demandada com todos os custos de remoção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a violação aos artigos 21, XII, “b”, 174 e 175, da Constituição Federal e violação ao Princípio do Equilíbrio Econômico-financeiro das concessões de serviços públicos – violação direta ao artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

Ainda, destaca que, persistem dois desequilíbrios através da r. sentença, quais sejam, a execução de uma obra dentro de 30 (trinta) dias, enquanto o prazo razoável apontado pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL é de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte dias) e que o custeio da remoção do posto é do consumidor. Por fim, aduz que o poste foi instalado no local em data anterior a 2005, período em que foi encerrado o programa luz para todos no Estado do Espírito Santo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A Recorrente alega preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo.

Em análise aos autos, restou comprovado que os postes em comento obstaculizam a utilização plena do terreno do Recorrido. Além disso, em que pese a Recorrente alegar que o poste foi instalado anteriormente à construção do imóvel, não trouxe qualquer prova que seguiu o plano de loteamento e urbanização daquela área para tanto.

Não há dúvidas, portanto, que o poste limita o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CR/88) do autor, de modo que os custos para sua realocação devem ser suportados pela concessionária Requerida, não havendo de se falar, ainda, em qualquer violação ao texto constitucional apontada por esta, apenas violação ao direito supramencionado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/Aug/2023
)

Sendo assim, procede o pedido de retirada do poste, sem qualquer ônus para a Autora.

Por fim, quanto à alegação do prazo de 30 dias, estipulado pelo juízo a quo, entendo que não merece reforma, sendo razoável para a devida remoção, principalmente, ante a violação do direito autoral verificado,
in casu
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)